Tribunal: TJBA
Processo: 0500776-75.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500776-75.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:

APELADO: ELENITO MARTINS MENDES

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JACOBINA. SERVIDOR PÚ
BLICO MUNICIPAL.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.

PRELIMINAR DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPERTINÊ
NCI
A
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA D
IALETICIDADE. REJEIÇÃO
.

REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL Nº 869/2008. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LICENÇA-PRÊMIO. VERBAS DEVIDAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0500776-75.2018.8.05.0137
, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE JACOBI
N
A
sendo Apelado

ELENITO MARTINS MENDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
afastar as preliminares e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do Relator
.